Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-65.2020.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001256-65.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), MARIA JULIA VITOR - CPF: 482.637.371-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – ABANDONO FAMILIAR - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover abrigo aos idosos em situação de vulnerabilidade.
Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu acolhimento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1011722-39.2022.811.0041

Recurso Inominado n.° 1011722-39.2022.811.0041

Recorrente: Município de Alto Paraguai – MT.

Recorridos:
Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e Maria Julia Vitor

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do Município de Alto Paraguai – MT.

Ação:
Medida de Proteção ao Idoso com pedido liminar

Sentença
(Id.
173236771

): julgou procedente o pedido inicial a fim de condenar o Município de Alto Paraguai a promover à
Maria Júlia Vítor
atendimento assistencial, consistente na medida protetiva de
abrigo em instituição de longa permanência para idosos
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
173236774

): o recorrente requer a reformar da sentença proferida pelo juízo de origem, julgando a demanda improcedente sustentando que não houve comprovação da real situação de necessidade da recorrida
Maria Júlia Vítor
.

Contrarrazões
(Id.
173236780
): o recorrido,
Ministério Publico do Estado defendeu
o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

164

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001256-65.2020.811.0005

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001507-31.2022.811.0032

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.° 1011722-39.2022.811.0041

Recorrente: Município de Alto Paraguai – MT.

Recorridos:
Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e Maria Julia Vitor

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação para aplicação de medidas de proteção específicas proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em favor de

Maria Julia Vitor
em face do

Município de Alto Paraguai - MT.

Contata-se dos autos que a recorrida, Maria Júlia Vitor, pessoa idosa, está em situação de risco e vulnerabilidade, sem a devida assistência, morando em condições de precariedade.

Observa-se que a Fazenda Pública Municipal pretende se eximir da responsabilidade de acolhimento pleiteado pela parte recorrida sob o fundamento de não haver provas suficientes da real situação de necessidade da recorrida,
Maria Júlia Vítor,
e que não há nos autos a busca por familiares da idosa assistida.

Em contraponto, diante do conjunto probatório constante dos autos
,
a necessidade da intervenção consistente no abrigamento da idosa restou amplamente demonstrada, visto que evidenciada nas visitas feitas pelo Conselho Municipal do Idoso e pela Secretaria Municipal de Assistência Social a precariedade do local onde a idosa reside (Id. 82740384 e 114757426). Ademais, não há notícia nos autos a respeito de familiares aptos a acolherem a idosa.

Cabe ressaltar que desde o ano de 2020 o parquet realiza acompanhamento da idosa em questão através de procedimento extrajudicial no SIMP no000805-022/2020.

Outrossim, o Estado não se desincumbe da obrigação constitucional de fornecimento ao cidadão dos recursos atinentes à garantia da saúde e dignidade, ainda que sob a alegação de inexistência de recursos orçamentários voltados a este fim.

Isto porque, a CF/88 alocou a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Ainda, dispôs que:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O Estatuto do Idoso, por sua vez,
(Lei 10.741/2003) dispõe sobre a proteção especial e prioritária à pessoa idosa, em observância aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, visando, principalmente, a preservação de sua saúde física e mental, em condições de liberdade e dignidade.

Nesse norte, o art. 3o da Lei 10.741/2003 estabelece que incumbe à família, à sociedade e ao
Poder Público
assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar.

No caso em apreço, a idosa,
Maria Júlia Víto
r,
encontra-se em situação de risco,

morando em condiç
ões de precariedade estruturais
, saúde debilitada.
Além disso, inexistem familiares que se disponham ao efetivo cuidado da idosa.

O estatuto do idoso possibilita a adoção de medidas protetivas em benefício do idoso, nos seguintes termos:

"Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022). I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;II - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III - em razão de sua condição pessoal.

Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022)
Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I - encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; IV - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; (Redação dada pela Lei no 14.423
, de 2022); V - abrigo em entidade; VI - abrigo temporário."

O bem maior e imprescindível a ser preservado, como no caso dos autos, é o direito fundamental à vida, à moradia e à saúde. E contra este desiderato não há interpretação legal, orçamento, competência administrativa ou qualquer outro reclamo que possa ser interposto.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – ABANDONO FAMILIAR - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – DESPROVIMENTO. 1. Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial. 3. O apelante é legitimado passivo para arcar com os ônus do abrigamento do idoso, pois Há inclusive convênio entre o município de Matupá e a Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso - AMAII, responsável pela gerência da instituição de longa permanência. Trata-se e reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover este tipo de serviço aos idosos em situação de vulnerabilidade. Desta forma, seria obrigação do ente público fornecer o amparo ao idoso em situação e risco, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 4.Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.(N.U 0021289-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). 4.Recurso desprovido.(TJ-MT - AC: 10015912320218110111, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/04/2023)”.

Diante disso, a medida de proteção consistente em abrigo em lar para idosos, até que se estabeleça em moradia cedida pelo programa habitacional, é a que melhor se adapta ao caso, considerando impossibilidade de a idosa continuar a viver em condição de vulnerabilidade, sendo dever do Estado garantir-lhe uma vida digna.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023